Tribunal: TJDFT
Processo: 0704344-91.2022.8.07.0017
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CÓDIGO DE TRÂNSITO. DETRAN. ESPÓLIO. COMUNICAÇÃO DE VENDA. AUSÊNCIA. DOCUMENTO DE TRANSFERÊNCIA INEXISTENTE. TRADIÇÃO. INSTRUMENTO DE MANDATO. ÔNUS DA PROVA. ART. 373, INC. I, DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Na presente hipótese as questões submetidas ao exame deste Egrégio Tribunal de Justiça consistem em deliberar a respeito: a) da obrigação atribuída ao vendedor de veículo automotor consistente na comunicação de transferência de propriedade ao Departamento de Trânsito (art. 134 do CTB); e b) da necessidade de comprovação da subsequente tradição (art. 1267 do Código Civil).
2. A despeito de estabelecer, a regra prevista no art. 123, § 1o, do Código de Trânsito Brasileiro, a obrigação do adquirente em adotar as providências necessárias à transferência da propriedade do veículo no sistema de controle mantido pelo Detran, isso não afasta o dever, atribuído ao proprietário, de comunicar a transferência do bem ao Departamento de Trânsito, nos termos da regra prevista no art. 134 da aludida lei.
3. Saliente-se que o próprio recorrente, na petição inicial, confessa a ausência de comunicação ao Detran (art. 134 do CTB), a respeito da suposta alienação do referido veículo.
4. Embora o procedimento estabelecido no Código de Trânsito Brasileiro seja indispensável para o controle administrativo da propriedade de veículos automotores, a transferência da propriedade desses bens ocorre pela mera tradição, nos moldes da regra prevista no art. 1267 do Código Civil.
5. Observe-se, a esse respeito, a inexistência de elementos de provas nos autos que poderiam, em tese, demonstrar a venda do referido bem aos apelados.
6. O instrumento de mandato outorgado ao adquirente do bem, isoladamente, não comprova a tradição (art. 1267 do Código Civil) do aludido bem.
7. O recorrente não promoveu a efetiva demonstração, em concreto, de que teriam ocorrido as alegadas venda e tradição do mencionado veículo, nos termos da norma prevista no art. 373, inc. I, do CPC.
8. Recurso conhecido e desprovido.